Tribunal: CARF
Processo: 10530.725014/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.725014/2013-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.367 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
SILVANIR RODRIGUES PORTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IRPF.
DEDUÇÃO
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais.
Caberia ao contribuinte comprovar mediante documentação hábil e idônea que
o pagamento da pensão alimentícia se deu em cumprimento ao acordo judicial.
IRPF. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEPENDENTES. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
Na falta de comprovação das despesas efetuadas com instrução e dependentes
por meio de documentação hábil e idônea, é de se manter o lançamento no
termos em que efetuado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.366, de 13 de setembro de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10530.725013/2013-83, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.725014/2013-28
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.367 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725014/2013-28

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
SILVANIR RODRIGUES PORTO, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 3a Turma da DRJ em
Salvador/BA, Acórdão no 15-49.834, que julgou procedente a Notificação de Lançamento
concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente de deduções indevidas,
efetuadas na declaração de ajuste anual: (I) de dependentes (R$3.460,80), por falta de
comprovação da relação de dependência para Carolina Luiza de Oliveira Porto e Giovana
Hahmann Porto; e (II) de despesas com instrução (R$5.161,40) e de pensão alimentícia judicial
(R$33.510,00) porque, regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à intimação para
comprovar o que declarado.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal estão anotados na Notificação de
Lançamento. Regularmente notificado, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, na qual refere apresentar os documentos comprobatórios que justificam os
valores declarados, acima de qualquer dúvida e contestação.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento entendeu por bem julgar
procedente em parte a impugnação.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário procurando demonstrar sua improcedência, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da manifestação, motivo pelo qual adoto o relato da DRJ:

(I) dedução com dependentes das suas filhas: Carolina Luiza de Oliveira Porto e
Geovanna Hahmann Porto, no valor de R$3.460,80, base legal de sustentação art. 35 da
Lei 9.250/1995, art. 77 do RIR/1999; (II) dedução com despesas de instrução de suas
filhas: Carolina Luiza de Oliveira Porto e Geovanna Hahmann Porto, no valor de
R$5.161,40, base legal art. 8°, inciso II, alínea "b", item 2, da Lei no 11.482/2007; e (III)
dedução com pensão alimentícia das suas filhas: Carolina Luiza de Oliveira Porto e
Geovanna Hahmann Porto, no valor de R$33.510,00, visto que esses pagamentos foram
efetuados mediante decisão judicial, conforme art. 1.124-A da Lei n° 5.869/1973.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.367 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725014/2013-28

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do
recurso voluntário e passo a análise das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, em face do
contribuinte foi lavrada Notificação de Lançamento em virtude da glosa com
dependentes, instrução e pensão alimentícia.
Em suas razões recursais, pretende o contribuinte a reforma da decisão
recorrida, a qual manteve integralmente a exigência fiscal, aduzindo para tanto
os mesmos argumentos da impugnação, não acrescentando nem um novo
documento ou fundamento sequer.
Assim sendo, uma vez que a contribuinte simplesmente repisas as alegações da
defesa inaugural, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e
adotá-los como razões de decidir, por muito bem analisar as alegações
suscitadas pela autuada e documentos acostados aos autos, in verbis:

A notificação de lançamento revestiu-se de todas as formalidades legais previstas
no art. 11 do Decreto no 70.235, de 1972. Tampouco há que se cogitar de
incompetência do agente ou de preterição ao direito de defesa, nos termos do art.
59 do mesmo ato normativo. Não há, pois, que se falar em nulidade da autuação.
O contribuinte comprova que Carolina Luiza de Oliveira Porto e Geovanna
Hahmann Porto são suas filhas (fls.112/115). Não comprova, porém, o direito a
declará-las como dependentes. A legislação tributária prevê que, no caso de pais
separados, somente aquele que permaneceu com a guarda dos filhos pode
deduzi-los como dependentes, conforme disposto no art. 71, § 4o, do Decreto no
9.580, de 22 de novembro de 2018 (Regulamento do Imposto de Renda):
(...)
Assim, mantém-se a glosa de dependentes (R$3.311,76), efetuada no
lançamento.
Relativamente à pensão alimentícia judicial, o contribuinte também não
comprova o direito à dedução dos valores declarados como pagos a ambas as
filhas (Carolina - R$14.940,00 e Geovanna - R$4.980,00).
A Carolina Luiza de Oliveira Porto, porque, muito embora a decisão judicial que
estipula o pagamento da pensão alimentícia anteceda o ano-calendário objeto do
lançamento, não restou comprovado o efetivo pagamento. As transferências
bancárias a Karla Danielle de Oliveira, sua representante, se referem todos elas a
2011 (fls.20/32). E a sua declaração de fl.120 não é suficiente a essa
comprovação. Como declaração de caráter particular, se constitui apenas em uma
prova meramente relativa. Válida entre as partes para efeito de quitação de
débitos, é insuficiente perante terceiros como prova do pagamento que atesta,
competindo ao interessado, em caso de dúvida quanto à idoneidade, comprová-lo
por meio de provas materiais. É o que decorre do art. 408 do Código de Processo
Civil:
(...)
Some-se ainda a incompatibilidade entre a forma de pagamentos, dita na
declaração como tendo sido em espécie, quando a determinação judicial
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.367 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725014/2013-28

expressamente a consignou mediante depósitos bancários (fl.150 do processo no
10530.725014/2013-28, da mesma interessada, porque aí legível o documento).
E a Geovanna Hahmann Porto, porque, muito embora tenham sido demonstradas
transferências bancárias a Joice Hahmann Porto, sua representante, havidas no
ano-calendário objeto da autuação, 2008 (fls.121/124), tais pagamentos são
considerados para fins tributários como efetuados por mera liberalidade do
genitor, tendo em vista que não se encontravam respaldados por decisão judicial,
que somente viera a acontecer em 05/08/2009 (conforme Termo de Audiência às
fls.35/37). É como disciplina o Perguntas e Respostas IRPF 2009.
(...)
As demais transferências bancárias a ela relativas e trazidas aos autos foram
realizadas em 2011 (fls.38/50).
E para a hipótese de filhos alimentandos, a legislação tributária vincula ainda o
direito à dedução de despesas com instrução a que a decisão judicial
expressamente imponha ao alimentante o ônus de tais despesas relativamente às
beneficiárias da pensão alimentícia, destacadas da pensão em si. O mesmo
Perguntas & Respostas IRPF 2009 assim dispõe:
(...)
Como se vê, se comprovado fosse o direito a deduzir a pensão, apenas seriam
dedutíveis as despesas com instrução estipuladas em sentença judicial. Sem essa
determinação expressa, veiculada pelo mesmo meio de imposição de pagamento
da pensão alimentícia, para fins tributários quaisquer outros pagamentos também
se configuram em mera liberalidade do contribuinte. O ônus que refere assumido
por obrigação paterna, em momento que antecedeu as decisões judiciais, não lhe
autoriza a dedução que pretende. Assim, mantém-se igualmente a glosa das
despesas com instrução (R$4.452,29), efetuada no lançamento.
A inexistência de dolo que alega não é considerada suficiente para desconstituir a
responsabilidade do contribuinte pela declaração prestada, pois que a
responsabilidade no direito tributário é objetiva e independe da intenção do
agente, conforme dispõe o art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN):
(...)

Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, as quais estão
muito bem fundamentadas, motivo pelo qual, após análise minuciosa da
demanda, compartilho das conclusões acima esposadas.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento, uma vez que o contribuinte não logrou comprovar as deduções
pleiteadas.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.367 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725014/2013-28

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 189
DF CARF MF
Original